Tribunal: TJDFT
Processo: 0713550-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713550-22.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A. APELADO: MARCELO BELISARIO DOS SANTOS D E C I S Ã O As partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito (ID 16833385). A Quinta Turma Cível deste Tribunal negou provimento à apelação interposta pelo apelante, tendo sido publicada a ementa do acórdão em 25/05/2020. Embora tenha havido o julgamento de mérito da apelação, o Código de Processo Civil prestigia a autocomposição entre as partes, possibilitando a sua realização a qualquer tempo, nos termos do art. 139, inc. V. Tendo sido a petição de acordo apresentada antes do trânsito em julgado do acórdão proferido e preenchidos os requisitos legais, homologo a transação entre as partes, nos termos do art. 487, inc. III, letra “b”, do Código de Processo Civil, e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Custas finais a cargo do réu apelante, pois o requerimento de dispensa não se enquadra ao disposto no art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Após os trâmites legais, remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 4